Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. INICIATIVA DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. BENEFICIÁRIA DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO. MESMAS CONDIÇÕES. ART. 30, LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA 989 DO STJ. DISTINGUISHING. FORNECIMENTO PLANO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO.
1. Carece a apelante de interesse recursal para rediscutir questão que restou decidida em idêntico sentido ao fundamento recursal exposto, não merecendo conhecimento.
2. Nos termos do Enunciado 469 da Súmula do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
3. Verificando-se que a beneficiária do plano de saúde coletivo foi dispensada pela sua empregadora, então contratante, sem justa causa em momento anterior ao pedido de rescisão do contrato, enquanto este ainda estava em vigor, revela-se aplicável o disposto no art. 30, da Lei no 9.656/98, devendo a beneficiária ser mantida no plano, nas mesmas condições, desde que assuma seu pagamento integral.
4. Não se olvida ao decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 989), contudo, na presente hipótese, o próprio contrato prevê essa possibilidade de manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde coletivo.
5. A Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) dispõe que os beneficiários de planos coletivos empresariais cancelados deverão fazer opção pela modalidade familiar ou individual, desde que a operadora tenha tais modalidades.
6. Se a operadora não comercializa plano de saúde na modalidade individual que atenda às necessidades do beneficiário, não há como obrigá-la a ter esse plano para um segurado específico.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.